Tribunal: TCU
Processo: 016.514/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em emissão de guia de utilização que teria possibilitado a extração ilegal de minério de ferro no município de Curionópolis/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de atividades criminosas relacionadas à lavra ilegal de minério de ferro, no Município de Curionópolis/PA; ACORDAM os Ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da denúncia, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicado o exame do pedido de ingresso nos autos formulado por Luz Mineração Ltda.; 9.3. dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Luz Mineração Ltda. e à Agência Nacional de Mineração; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.